Tribunal: STF
Processo: Pet 10621
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de petição apresentada por Adriana Pileggi de Soveral, direcionada à “EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS – DIGNÍSSIMA PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO”, mediante a qual pretende 



    “receber informação que esclareça os motivos determinantes para existirem apenas 39 desembargadores federais instalados no Tribunal Regional Federal da 3ª Região enquanto os incisos I, II e ‘caput’ do artigo 1º do seu Regimento Interno afirmam tratar-se de 55 magistrados federais compondo este Tribunal, além da disciplina do artigo 83 da Lei Complementar nº 35/1979”.



    É breve o relatório.



    A pretensão dos autos não se subsome a qualquer das hipóteses de competência originária do STF disciplinada no art. 102, inciso I, da CF/88.



    No sentido de que a competência originária desta Suprema Corte se submete a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal, vide precedente:



    “[...] - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. [...]” (Pet nº 1738 AgR, Rel.Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 1º/10/99)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. AÇÃO AJUIZADA CONTRA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E JUIZ FEDERAL. ALEGADO EQUÍVOCO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (TPA nº 36 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 3/12/21)



    “[...] 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no art. 102, inciso I, da Constituição Federal. [...]” (MS nº 37703 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/6/21)



    Ante o exposto, não conheço da presente petição.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente